Tribunal: STF
Processo: AI 790363
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 
   CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
   - ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 
   E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.